Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Demonstrada a venda e o depósito de entorpecentes pelo réu, com base prova oral produzida em juízo em conjunto com os elementos da fase inquisitorial, restam comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), sendo descabido o pedido de absolvição.
2. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade do entorpecente devem ser conjuntamente avaliadas para fim de negativação e reprovação da conduta, salvo circunstâncias excepcionais. No caso, a apreensão de 112,26g (cento e doze gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína justifica a valoração negativa da circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da pluralidade de ações cometidas pelo acusado configura elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente, justificando, assim, o aumento da pena-base do delito de tráfico em razão da valoração negativa da culpabilidade.
4. A conduta social deve ser ponderada observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido, em sua vizinhança etc. 4.1. A traficância em uma área residencial coloca em risco a segurança da própria família do réu e da vizinhança, além de perturbar a relação familiar, social e comunitária, pois o tráfico e o consumo de entorpecentes têm o potencial de trazer a prática de outros delitos, notadamente patrimonial e contra a vida. Logo, correta a valoração negativa da conduta social para exasperação da pena-base.
5. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. 5.1. Adotado parâmetro diverso e superior na r. sentença, deve ser realizada a readequação da pena-base e da individualização da reprimenda.
6. Em que pese a redução da pena, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, atendendo ao que dispõem os arts. 33, § 2o, “a” e 59, ambos do Código Penal, notadamente em função da quantidade de pena concretamente cominada, da análise desfavorável das circunstâncias judiciais e da reincidência.
7. Recurso parcialmente provido.